Tribunal: STF
Processo: ACO 652
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição (Petição STF nº 47.682/21), na qual a União vem comprovar a execução do julgado proferido pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal. Neste tocante, aduz que:



    “Ao julgar as mencionadas ações cíveis, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes, para que fossem fixadas as linhas divisórias entre os Estados do Piauí e do Tocantins e entre os Estados da Bahia e de Goiás, segundo o laudo técnico emitido pelo Serviço Geográfico do Exército Brasileiro. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    (…)



    A União, por sua vez, não é parte, nem figura como terceiro interveniente no presente processo. A sua participação se limita à questão do cumprimento do título executivo judicial constituído.



    (…)



    Quanto ao ponto, a União requer a juntada do Ofício nº 55/2021/DGC/IBGE, de 4 de maio de 2021 (documento anexo), por meio do qual o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informa que ‘a Diretoria de Geociências do IBGE cumpre a decisão proferida na ACO nº 652/PI (0003896- 94.2002.1.00.0000), e que as alterações nas fronteiras entre o Estado do Piauí e o Estado do Tocantins foram efetivadas e já constam dos mapas, malhas municipais’. 



    Destarte, com base nas informações encaminhadas pelo IBGE, a União informa que as providências necessárias ao cumprimento do julgado proferido na presente ação já foram ultimadas.” (v. 179).



    Intimadas as partes a se manifestarem, o Estado do Piauí declarou-se ciente “da petição nº 47.682/21, de autoria da União Federal, entendendo que a providência noticiada dá integral cumprimento ao acórdão prolatado no presente feito”.



    Por sua vez, o Estado do Tocantins, igualmente “manifest[ou] CIÊNCIA quanto a decisão publicada no dia 18/06/2021, que intimou as partes para que se manifestem acerca do noticiado pela União na Petição STF nº 47.682/21”.



    Além das partes envolvidas, o interessado Fernando Luís Cardoso Bueno, protocolou petição, na qual declara



    “1. Ciente da petição da União (STF 47.682/21). 



    2. Para evitar eventuais equívocos tanto quanto à competência territorial, quanto à realização dos laudos periciais, considerando-se ainda que essa Corte anteriormente determinou perante os MM. Juízos dos Estados Federados que são partes neste feito, a suspenção dos andamentos processuais, já liberados, seria igualmente importante, partir desse Pretório Excelso, a comunicação de que: ‘as alterações nas fronteiras entre os estados do Piauí e do Tocantins se encontram devidamente efetivadas e já constam dos mapas e malhas cartográficas estaduais e municipais do IBGE’. 



    3. As comarcas que carecem dessa comunicação oficial, seriam: Ponte Alta do Tocantins do Estado do Tocantins, Gilbués e Bom Jesus, ambas do Estado do Piauí”. 



    Estando as partes, Estado do Piauí e Estado do Tocantins, devidamente intimadas e cientes quanto às decisões proferidas nesta Ação Originária Cível, bem como quanto ao cumprimento do julgado, de responsabilidade da União, não há razões para se deferir o pedido de Fernando Luís Cardoso Bueno, que sequer figura como parte no presente feito.



    Assim, nada mais havendo a apreciar, determino à Secretaria que registre e certifique o trânsito em julgado, arquivando-se os autos.



    Para tanto, proceda-se o desapensamento da presente ação dos autos da ACO nº 347..



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente